Tribunal: TJSP
Processo: 1023419-96.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, § 3o DA LEI 9656/98 E SÚMULA 13 ANS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, § 3o DA LEI 9656/98 E SÚMULA 13 ANS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023419-
96.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é apelada SALETTE DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
2
APELAÇÃO no 1023419-96.2017.8.26.0564
Ação : Obrigação de fazer e indenizatória (plano de saúde)
Apelantes: Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda e outro
Apelado(a): Salette de Almeida
VOTO N.o 33792
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE
SAÚDE)
MORTE DO TITULAR
MANUTENÇÃO
DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, § 3o DA LEI 9656/98 E
SÚMULA 13 ANS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES
DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO
MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória
(plano de saúde) ajuizada por Salette de Almeida contra Qualicorp
Administradora de Benefícios Ltda e outro, que a respeitável
sentença de fls. 305/309, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as requeridas na manutenção do
plano de saúde nos exatos termos então contratados, pelo valor
então pago, admitidos os reajustes anuais previstos em lei;
condenar em danos materiais no valor de R$ 3.930,14 com juros e
correção monetária contados da data do desembolso; e danos
morais no valor de R$ 15.000,00 com juros da citação e correção
monetária desta data. Sucumbência das rés, sendo fixados os
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
3
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
negativa de manutenção dos dependentes no plano de saúde após
a morte do titular é legal por conta da perda de elegibilidade.
Discorre sobre a ilegitimidade passiva para a obrigação de fazer e
impugna a indenização por danos morais e o quantum arbitrado.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento
ao apelo.
Também apela a Unimed aduzindo, em suma,
ilegitimidade passiva para a obrigação de fazer. Discorre sobre as
modalidades de plano de saúde. impugna a indenização por danos
morais e o quantum arbitrado. Pede, ao final, que seja dado
provimento ao apelo.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos,
sendo que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
4
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 305/309, cujo teor segue transcrito:
“A preliminar de ilegitimidade de parte alegada por
ambas as partes, em que cada uma das pessoas
jurídicas, amplamente vinculadas ao contrato, já é um
indicativo substancial de que ambas são partes
legítimas.
Quanto à UNIMED a questão não demanda maiores
digressões, pois é a operadora do plano de saúde da
parte autora, sendo evidente que a pretensão de
resilição unilateral do contrato da qual UNIMED é
parte envolve manifestação de vontade desta parte, o
que revela a pertinência subjetiva para a demanda.
Com relação à QUALICORP é a estipulante e
administradora do contrato; por outro lado, é esta
pessoa jurídica que promove as negociações de
aumento de mensalidades, as comunicações de inadimplemento, cobranças e promove
encaminhamento de notificações para fins de resolução
e resilição, agindo como parte na cadeia de
fornecimento de serviço, serviço este que exerce
praticamente
sem
qualquer
concorrência,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
5
inexistem no mercado outras empresas com estas
características e não se contrata planos de saúde sem a
intermediação desta pessoa jurídica, elementos que
tornam
praticamente
inexistente
concorrência
e
fomenta, por conseguinte, praticas abusivas, mas este
tema não é da seara deste juízo, mas serve para
evidenciar e caracterizar a solidariedade da Qualicorp
em processos que não versem especificamente sobre o
atendimento médico, ou seja, o objeto precípuo da
contratação, mas todo o mais relativo a aumentos,
rescisão, abusos de cobranças tem vinculação com a
atividade da parte em enseja sua legitimidade.
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE - Ação de
obrigação de fazer cc danos morais - Plano coletivo -
Rescisão unilateral imotivada Insurgência das corrés
apenas no tocante à legitimidade e da autora quanto
aos
danos
morais
e
honorários
advocatícios
-
Preliminar - Legitimidade passiva da operadora de
plano de saúde e da administradora de benefícios -
Relação de consumo - Operadora de plano de saúde que
é responsável pela prestação dos serviços de assistência
médica e administradora de benefícios pela gerência
dos contratos - Parceiras no oferecimento dos serviços
ao consumidor - Responsabilidade solidária - (...).
(TJSP; Apelação 1050592-40.2014.8.26.0002; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de
Registro: 23/01/2018)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
Nulidade de reajustes anuais c/c restituição dos valores
cobrados a maior. Insurgência da Qualicorp contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
6
sentença de procedência. Acolhimento em parte.
Legitimidade passiva da empresa intermediadora.
Responsabilidade solidária e teoria da aparência, nos
termos do CDC. Precedentes. Preliminar afastada. (...)
(TJSP; Apelação 1066265-36.2015.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de
Registro: 14/11/2017.
(...) O falecimento do titular do plano de saúde
coletiva não gera automática extinção do vínculo
contratual, por falta de previsão legal da Lei
9656/1998, sendo nula disposição contratual em
sentido contrário, pois colocar o consumidor em
situação de desvantagem excessiva e não observar
natureza cativa e de relevância pública do contrato.
Ademais, a Lei 9656/1998 estabelece hipóteses em
numerus clausus de admitida resolução do contrato por
parte da operadora do plano de saúde, encontrando-se
ausente a hipótese concreta, verbis:
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer
outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de
um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
7
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
em qualquer hipótese, durante a ocorrência de
internação do titular. A jurisprudência é farta em
reconhecer o direito ao vínculo contratual após a morte
do titular do contrato.
Ademais, o artigo 30, § 2o da Lei 9656/1998
contempla hipótese similar e aplicável por analogia,
dispondo que a morte do titular assegura o direito de
permanência dos dependentes: "Art. 30 § 3o Em caso de
morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado
coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo.
Portanto, a conduta das requeridas é abusiva e deve
ser prontamente repelida, sendo que a jurisprudência
do TJSP já se consolidou neste sentido:
Ação de obrigação de fazer, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela - Seguro saúde coletivo
- Legitimidade passiva da seguradora de saúde -
Falecimento do titular do plano de saúde - Autora que
pretende a manutenção na condição de beneficiária do
seguro saúde após o período de remissão - Aplicação do
disposto no Código de Defesa do Consumidor - Cláusula
abusiva que não se sustenta - Preservação do contrato -
Artigo 13 da Lei n. 9.656/98 que não prevê esta forma
de rescisão unilateral do ajuste - Inteligência do § 3o do
Artigo 30 da Lei n. 9.656/98 - Sentença de procedência
mantida - Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1004833-51.2017.8.26.0292;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
8
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/01/2018; Data de Registro: 09/01/2018).
"PLANO DE SAÚDE Contrato de execução sucessiva
Plano coletivo cancelado em virtude do falecimento do
titular Extinção da avença para os dependentes que
viola não só o CDC mas também o art. 13 da Lei n.
9.656/98 e a RN n. 13/2010 da ANS, aplicáveis
analogamente ao caso em tela - Alegação de que a
conduta das rés se amparou no contrato não merece
prosperar, pois, além de não comprovada, a disposição
contratual
não
poderia
contrariar
a
legislação
aplicável Devida a condenação das requeridas ao
restabelecimento do plano de saúde nos moldes
inicialmente
contratados
Recursos
não
providos.
(TJSP; Apelação 1036275-35.2016.8.26.0562; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
30/10/2017;
Data
de
Registro:
30/10/2017)".
Com relação aos danos morais, observo que são
igualmente devidos. A conduta das requeridas é abusiva,
praticada contra pessoa idosa e em tratamento de saúde
que ainda estava em luto pela morte de seu marido,
sendo evidente que qualquer pessoa, jovem ou idoso em
tratamento médico, com idade que praticamente
inviabiliza novos contratos com preços acessíveis, ao
receber comunicações de resolução do contrato sobre
profundo abalo moral que deve ser reprimido com base
no caráter punitivo dos danos morais, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
9
arbitro os danos morais em R$ 15.000,00 devidos
solidariamente pelas requeridas”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que prevista a
manutenção dos dependentes no plano de saúde após a morte do
titular, de acordo com o artigo 30, § 3o da Lei 9656/98 e Súmula
13 da ANS, sendo devida a indenização por danos morais no
quantum arbitrado, que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR.
EXTINÇÃO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA PARA
VIÚVA. Sentença de procedência. Insurgência de
ambas as rés. Não acolhimento. Transferência de
titularidade após morte do titular que é decorrência
legal (art. 30, §3o, Lei no 9.656/1998), sendo abusiva
cláusula em sentido contrário (art. 51, IV, CDC).
Manutenção do plano de saúde para a viúva, como se
titular fosse. Recursos não providos. (Apelação Cível
no 1013573- 94.2019.8.26.0011, 3a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. CARLOS ALBERTO DE
SALLES, julgado em 9 de agosto de 2020.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
10
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
11
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023419-96.2017.8.26.0564 - Voto no 33792
12
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator